Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732432-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO PIRES DUARTE IMPETRANTE: RAUL LUIZ GERLACH AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Mantenho a decisão da em. Desembargadora plantonista por seus próprios fundamentos. Solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021 13:06:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator